Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701588-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA PEREIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 39392119 a Agravante pede a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal. Apesar de reconhecer a gravidade do quadro de saúde da paciente, a intervenção judicial em casos desse jaez recomenda acautelado exame por parte do juiz. Conforme informado pelo Agravante, são 475 pacientes na classificação amarela aguardando a realização do mesmo procedimento médico. Nessas condições, a determinação judicial de atendimento prioritário àqueles que optaram pela demanda judicial pode quebrar a ordem de prioridade médica e estimular, como efeito, a que mais demandas judiciais se acumulem nos já exauridos escaninhos judiciais, resultando em riscos sistêmicos, consistentes na transferência ao Poder Judiciário da prerrogativa da decisão sobre quem deve ou não ser atendido pelo serviço de saúde pública. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de reconsideração, sem prejuízo da possibilidade de reexaminar a controvérsia. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.